Tribunal: TJMT
Processo: 1011918-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011918-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (IMPETRANTE), FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO
– INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM A EXCLUSÃO DE FLAGRANTE PREPARADO PELOS POLICIAIS – SUJEITO SURPREENDIDO NA POSSE DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APÓS DENÚNCIAS ANÔNIMAS –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em flagrante preparado se as circunstâncias da prisão do paciente demonstram que a polícia o teria abordado após denúncia anônima do envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que durante a abordagem localizou uma porção grande de drogas.

Ainda, o
habeas corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante forjado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da sua conduta, uma vez que foram apreendidas consigo quantidade de droga supostamente indicativos do comércio de entorpecentes, bem como a probabilidade de
reiteração delitiva
.
Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJM

Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Felipe Martins Lisboa
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Inicialmente relatou que em 30 de maio de 2022, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Arguiu-se que
a informação anônima que motivou a ação policial (uma pessoa de nome Felipe estaria vestindo uma camiseta azul com detalhes amarelos, short preto e uma mochila de cor preta, faria a entrega de uma quantia de entorpecentes no edifício Vero) foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, não sendo suficiente, tão somente, o fato de ter sido encontrada droga com o Paciente, de modo que, ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento, inválida é a prova obtida mediante sua violação.

Asseverou-se que o suposto informante que realizou a denúncia anônima nunca existiu, bem como não há nos autos qualquer informação de investigações anteriores ou realização de atividades de monitoramento, campana ou ações semelhantes, sendo que ocorreu, ao seu entender, um flagrante preparado.

Afirmou-se da possibilidade da revogação da prisão preventiva, eis que o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça a pessoa, além da pena aplicada ao final não culminará na fixação de regime inicial fechado. Ainda, alegou-se das condições pessoais favoráveis do beneficiário (primário, bons antecedentes, residência fixa).

Aduziu-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não pode estar ampara em presunções de que voltará a delinquir.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico (id. 132127689).

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator em Substituição Desembargador Luiz Ferreira da Silva, consoante decisão id. 132496663.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id, 132950683.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da rodem (id. 134631663).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Felipe Martins Lisboa
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, o paciente alegou que foi preso em flagrante delito em 30 de maio de 2022, em virtude da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Aduziu a ilegalidade da prisão por se tratar de flagrante preparado, bem como, sustentou que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, haja vista que não possui argumentos concretos. Por fim, asseverou ainda, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar e que a prisão preventiva é desproporcional uma vez que eventual condenação não resultará em regime inicial fechado, bem como possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Da alegação do flagrante preparado

Consta dos autos que os policiais militares receberam informações sobre o envolvimento de terceira pessoa com o tráfico de drogas, sendo que no local indicado foi realizado monitoramento, sendo que identificaram o beneficiário com as características do suspeito ao tentarem abordá-lo em via pública o mesmo foragiu, adentrando ao pátio de um prédio residencial, dispersando uma mochila de cor preta.

Com a autorização da portaria, os agentes públicos, adentram ao pátio do prédio e realizaram a abordagem do paciente, bem como localizaram a referida mochila, no interior da qual encontravam-se acondicionadas 02 (duas) porções grandes de substância análoga a maconha.

Desta forma, pelos documentos anexados aos autos pela defesa do paciente, não se evidencia a ocorrência do alegado flagrante preparado, consistente em intervenção policial na indução ou instigamento da prática delitiva.

Ademais, o fato de os policiais terem feito campana à espera dos acontecimentos não se amolda à figura do flagrante preparado.

Com efeito, não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos policiais de vigilância na conduta do agente criminoso tão-somente à espera da prática da infração, como de fato ocorreu.

Dessa forma, não se deve confundir flagrante preparado com esperado, em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração.

Assim, não visualizo a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade do édito prisional hostilizado, pois, a princípio, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, tal tese fica superada com decretação da prisão preventiva, como aconteceu
in casu
(STJ, HC 651.865/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Das alegadas carência de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
:

Já com relação à decretação da prisão preventiva, aparentemente, o juízo
a quo
fundamentou corretamente a necessidade dessa custódia na garantia da ordem pública, evidenciada: (i) pela gravidade em concreto do delito, materializada na quantidade de droga, isto é, cerca de um quilo de maconha; (ii) haver denúncia de tráfico no local e (iii) pela periculosidade, em tese, do paciente, que tem maus antecedentes, ao contrário do que afirmou o impetrante, na medida em que ostenta outras passagens por posse de droga para consumo pessoal e receptação.

Nesse contexto, colaciona-se o seguinte trecho da decisão sobredita:

“... Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

Com efeito, estando demonstrada a materialidade do delito, e havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a
quantidade de entorpecentes localizados com o indiciado, a saber: mais de 01 (um) quilo de maconha e o fato de existir denúncia de tráfico de drogas no local
, demonstram a gravidade concreta dos fatos, justificando a custódia cautelar, do segregado em comento, por garantia da ordem pública,
com vistas a colocar a sociedade a salvo de, futura, reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo, pelo fato do custodiado possuir outras passagens por posse de droga para consumo pessoal e receptação, conforme se infere de seus antecedentes criminais
(ID. 86315717).

Ademais, justifica-se a custódia cautelar do agente por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita. Note-se que em seu interrogatório prestado em fase inquisitorial o indigitado declarou trabalhar como autônomo (músico e compositor) e residir na casa da avô, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do indigitado.

...

Com efeito, por tudo que mereceu registro, vislumbro presente o periculum libertatis no vertente caso.

Estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

→
converto
a prisão em flagrante de
FELIPE MARTINS LISBOA
em prisão preventiva.
Observe
o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva;
EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO
...”
(id. 132127690, p. 93/95).

Portanto, encontra-se presente o
fumus comissi delicti
, evidenciado pela apreensão de 1,025 kg de Substância análoga a Maconha, aliados à existência de denúncias anteriores de traficância no local onde foi efetuada a prisão em flagrante, elementos que, em tese, caracteriza indícios suficientes da prática do delito de tráfico de drogas, além do beneficiário possuir outras passagens por posse de droga para consumo pessoal e receptação.

Insta registrar, por importante, que conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente.

Aliás, nesse sentido, veja-se o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente desconhecia o fato de que no caminhão por ele conduzido era transportado entorpecente é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e
diante do risco de reiteração delitiva
, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.”
(N.U 1000897-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, DJE 09/03/2022)

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da sua
reiteração delitiva
.

Do princípio da homogeneidade

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ainda, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Felipe Martins Lisboa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022